Tribunal: TJMT
Processo: 1020058-87.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020058-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA MAZAI LTDA - CNPJ: 36.997.879/0001-35 (AGRAVADO), DANIEL MARCELO ALVES CASELLA - CPF: 272.099.728-54 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 014.616.931-01 (ADVOGADO), TALLIS MONTEIRO GOMES - CPF: 028.880.461-99 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME SALGADO - CPF: 309.505.668-02 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020058-87.2024.8.11.0000 – Porto Alegre do Norte

Agravante:
Volme Alves Felix

Agravada:
Agropecuária Mazai Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO BEM – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que determina a reintegração do proprietário na posse do imóvel rural objeto de contrato de arrendamento, ante o descumprimento de cláusulas contratuais pelo arrendatário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020058-87.2024.8.11.0000 – Porto Alegre do Norte

Agravante:
Volme Alves Felix

Agravada:
Agropecuária Mazai Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Volme Alves Felix, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte,
que nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse que lhe move a Agropecuária Mazai Ltda., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a reintegração da autora no imóvel rural objeto do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada.

Inconformado, o agravante sustenta que a área em questão não se mostrava apta para o plantio, conforme prometido pela agravada, o que acabou por gerar processos administrativos na SEMA e, também, a ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, contudo, essa responsabilidade não é sua, não havendo que se falar na prática de ilícitos ambientais. Segue sustentando, que tais fatos são antigos e que a recorrida se utiliza da própria torpeza para rescindir o contrato objeto da demanda. Firme no seu propósito, alega que está em dias com o pagamento do arrendamento, motivo pelo a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, tendo em vista que está em vias de realizar a colheita, sendo de clareza solar a irreversibilidade da medida. Alega ainda, que está em recuperação judicial, sendo o Juízo incompetente para tratar do objeto da lide. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 228741171).

As informações foram prestadas (id. 230868213),
mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 232417174), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, a condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020058-87.2024.8.11.0000 – Porto Alegre do Norte

Agravante:
Volme Alves Felix

Agravada:
Agropecuária Mazai Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Agropecuária Mazai Ltda. move ação de rescisão contratual c/c reintegração em desfavor de Volme Alves Felix, aduzindo que as parte firmaram
contrato de arrendamento rural, tendo como objeto parte de uma área de terras, com 538,00 (quinhentos e trinta e oito hectares), denominada ‘Fazenda Mazai’, localizada no município de Canabrava do Norte/MT, matriculada sob n. 21.839 no CRI da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, contudo, após a imissão do réu na posse do imóvel começaram a ocorrer problemas ambientais na propriedade, sendo lavrados diversos autos de infração, com a aplicação de multas, além do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ante as violações da legislação ambiental, que ocasionou o embargo de toda a sua área rural, de modo que está impedida de comercializar os semoventes de sua criação, motivando o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a sua reintegração na posse do bem.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300, do CPC,
para determinar a reintegração da autora no imóvel rural objeto do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada (id. 160023998 – autos de origem)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a área em questão não se mostrava apta para o plantio, conforme prometido pela agravada, o que acabou por gerar processos administrativos na SEMA e, também, a ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, contudo, essa responsabilidade não é sua, não havendo que se falar na prática de ilícitos ambientais.

Segue sustentando, que tais fatos são antigos e que a recorrida se utiliza da própria torpeza para rescindir o contrato objeto da demanda.

Firme no seu propósito, alega que está em dias com o pagamento do arrendamento, motivo pelo a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, tendo em vista que está em vias de realizar a colheita, sendo de clareza solar a irreversibilidade da medida.

Alega ainda, que está em recuperação judicial, sendo o Juízo incompetente para tratar do objeto da lide. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300, do CPC, para determinar a reintegração da autora no imóvel rural objeto do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada (id. 160023998 – autos de origem).

Superada essa questão, quanto à concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 300 do CPC, convém destacar que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que encontram-se presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque os documentos de id. 154980788, id. 154980789, id. 154980790, id. 154982346, id. 154982349, id. 154982350 e id. 154980779 – autos de origem, demonstram a aparente prática de crimes ambientais pelo réu, ora agravante, ante a existência de relatório de avaliação da área objeto da lide, o embargo que incidiu sobre a totalidade do aludido imóvel, auto de infração, notificações, além da cópia da ação civil pública intentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Não obstante, também se observa que o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes (id 154980782 – autos de origem), nas cláusulas 3.2 e 3.5, impõe ao arrendatário, ora recorrente, a obrigação de respeitar a legislação ambiental, sob pena de rescisão contratual.

Assim, diante da robustez documental que corroboram as alegações da autora, ora recorrida, tenho que os argumentos do agravante afetos a inaptidão da área objeto do contrato de arrendamento rural para o plantio, bem como de quem é a responsabilidade pelos processos administrativos na SEMA e, também, a ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, devem ser melhores esclarecidas na instrução probatória.

À vista disso, o perigo de dano também está afeto a agravada, uma vez que, conforme bem observado pela condutora do feito,
“o perigo de dano se faz presente pelos prejuízos financeiros experimentos pela parte autora, tendo em vista que as obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, sem olvidar possibilidade de surgirem novos danos ambientais, que são de difícil reparação”
(id. 160023998 – autos de origem).

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL. SITUAÇÕES QUE AUTORIZAM A REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não obstante cláusula resolutória expressa é necessária a prévia manifestação judicial quanto à rescisão do compromisso de compra e venda para o deferimento de liminar de reintegração de posse, em razão da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva (AgRg no REsp 1337902/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 07/03/2013).

2. Todavia,
no caso concreto não há falar em boa-fé do possuidor, porquanto restou comprovado nos autos que atuou de forma relevante para a consecução do crime ambiental caracterizada por extração ilegal de madeira da área de preservação permanente
.

3. O perigo de dano dos proprietários que ingressaram com a ação de reintegração de posse é evidente, pois, como é sabido as obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, ou seja, a cobrança de eventuais multas podem ser feitas aos proprietários do imóvel no caso os agravados. Nesse sentido é a súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”
(Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

4. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a prova dos autos demonstra o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque ficou caracterizado o inadimplemento contratual do Agravante.

5. Não há necessidade de condicionar a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, quando há, inequivocamente, o inadimplemento e o devedor notificado pratica o descumprimento de obrigações acessórias, sem qualquer justificativa, sendo absolutamente injusto que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para que só então no final, depois de todo um prejuízo, possa efetivar o que tem de direito.

6. Decisão mantida.

7. Recurso desprovido.”
(RAI n. 1002077-50.2021.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 10.08.2021 – negritei).

De outra banda, quanto à alegação do recorrente de necessidade de colheita, aos prestar as informações que lhe foram solicitadas, a MMª Juíza declinou que “
o réu apresentou petição sustentando que se encontra pendente a colheita de quase toda a plantação de milho, que, segundo os técnicos da fazenda, terminará em 30/08/2024. Afirmou que conta com mais de 20 implementos agrícolas que se encontram na área da reintegração e que são essenciais para a colheita do milho. Assim, pugnou pela prorrogação do prazo para desocupação voluntária do imóvel até a data de 30/08/2024 (id 163647158)”
(id. 230868213), sendo de clareza solar a inexistência de qualquer prejuízo nesse particular.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à recorrente, pois, caso negado o pleito da autora, a empresa ré, ora agravante, poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela d. magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

No que se refere à multa por litigância de má-fé pleiteada pela agravada, tenho que a razão não lhe assiste, pois, em nenhum momento ficou demonstrado que o agravante teve a intenção de alterar os fatos narrados na exordial, não restando configurada nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 80, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024